Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-02.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA REDUÇÃO DO “QUANTUM” FIXADO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. EVIDENCIADAS A CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, A NECESSIDADE DO ALIMENTANDO (MENOR IMPÚBERE) E A PROPORCIONALIDADE ELEITAS NA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de redução do quantum alimentar definido no patamar de 45% (quarenta e cinco por cento) do salário-mínimo, sob o fundamento da impossibilidade financeira do alimentante, ora recorrente, para arcar com o percentual estipulado.
II. No caso em exame, os três apelados são menores impúberes (três, quatro e cinco anos de idade) e o fundamento da obrigação alimentar (incontroversa) reside no poder familiar exercido pelos pais. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhes, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação (Constituição Federal, art. 227).
III. Efetivamente comprovadas as necessidades dos alimentandos e as condições financeiras favoráveis do apelante/alimentante para arcar com os alimentos na proporção estabelecida (Código Civil, art. 1.694, §1°), resulta acertado o quantum alimentar, com base na perspectiva do trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
IV. Mantidos os vetores da obrigação alimentar definidos na sentença de fixação dos alimentos.
V. Recurso conhecido e desprovido.